Tribunal: TJSP
Processo: 2029281-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029281-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante OYO BRASIL
HOSPITALIDADE E TECNOLOGIA EIRELI, é agravado AMERICA HOTEL
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029281-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2029281-69.2020.8.26.0000
Agravante: Oyo Brasil Hospitalidade e Tecnologia EIRELI
Agravada: America Hotel Empreendimentos Turísticos Ltda.
Comarca de Jacareí - SP
Juíza: Dr.a Luciene de Oliveira Ribeiro
Voto no 22843
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Decisão que indeferiu
requerimento de tutela antecipada. Insurgência. Presença dos
requisitos necessários à antecipação da tutela.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação declaratória movida por
OYO BRASIL HOSPITALIDADE E TECNOLOGIA EIRELI, em relação a
AMERICA HOTEL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA., que
indeferiu tutela antecipada.
Inconformada, a autora requereu a concessão de efeito ativo
para que seja deferida a tutela e, no mérito, a confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 129/130).
É o relatório.
A autora alega, em suma, que: (a) celebrou contrato com a ré
para promover melhorias em seu estabelecimento, destinado à hotelaria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029281-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
custeadas por ela, autora; (b) receberia como pagamento 15% da receita
bruta do hotel; (c) em razão disso, passou a administrar as reservas, tendo
criado contas nos sites Booking e Expedia, as quais acessava por
credenciais; (d) a ré decidiu rescindir o contrato sem motivos; (e) foi
apurado saldo devedor da ré, em razão das reservas e dos investimento por
ela, autora, custeados, de R$ 116.000,00; (f) sem o pagamento, não tem a
ré direito a receber as credenciais.
A autora ajuizou esta ação para que sejam declaradas
quitadas suas obrigações, tendo requerido a tutela antecipada para
depositar as credenciais em juízo.
Afirma que eventuais indenizações serão pedidas em ação
própria.
A autora alegou que a ré, antes do ajuizamento, se
manifestou pela extinção do contrato e solicitou as credenciais.
Esta ação foi movida para que sejam declaradas quitadas as
obrigações da autora e depositadas em juízo as credenciais .
Conclui-se, assim, que a autora não quer entregar as
credenciais à ré, diante da inadimplência desta, mas, sim, consigná-las em
juízo.
A controvérsia, nesse sentido, reside na falta de pagamento
pela ré dos supostos valores devidos à autora.
Tem a autora interesse para obter a declaração de que suas
obrigações foram cumpridas .
Não há qualquer óbice ao depósito das credenciais em juízo,
observando-se que, poderão ser levantadas pela ré.
Como a autora está sujeita a eventuais danos, se
comprovados em ação prórpia, pela demora na entrega das credenciais à
ré, tem ela interesse em depositá-las em juízo para serem levantadas pela
ré .
Dou provimento ao recurso autorizar o depósito das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029281-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
credenciais, em juízo.
Morais Pucci
Relator